Tribunal: TJMT
Processo: 1015952-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015952-24.2020.8.11.0000
Impetrantes: Italo Garcia Ferreira e Delci Baleeiro Souza Junior
Paciente: Paulo Santana de Oliveira
Impetrada: Juíza da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Santana de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e resistência, ilícitos tipificados no art. 155, § 4o, inciso IV, e art. 329, ambos do Código Penal.
Aduzem que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.
Argumentam que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Enaltecem que o processo executivo de pena oriundo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, registrado sob n. 22914-95.2013.811.0042, o qual o paciente responde, está concluso para extinção, tendo em vista que cumpriu sua pena em 100%, e a ação penal em curso na comarca de Pontes e Lacerda/MT (processo n. 2032-97.2016.811.0013) o Ministério Público manifestou-se pela improcedência e encontra-se concluso para julgar o feito, de modo que os signatários da prefacial entendem que o paciente não é uma pessoa voltada à prática de ilícitos penais.
Posto isso, requerem a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (páginas 4-11).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, com base na possibilidade de reiteração criminosa e na periculosidade do agente, que responde por outros fatos criminosos e ainda possui dois processos executivos de pena, conforme salientado pela autoridade coatora. Veja-se, in verbis:
“Denota-se, por meio de consulta de seus antecedentes criminais, que o flagrado possui dois executivos de pena perante a 2a Vara Criminal (Processo n. 22914-95.2013.811.0042 – Código: 360207 e n. 22914-95.2013.811.0042– Código 20002346), além de estar respondendo Ação Penal por suposto cometimento de crime de furto na 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda (Processo n. 2032-97.2016.811.0013 – Código 115343)” (páginas 84-89).
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Ademais, embora os impetrantes destaquem que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator